Tribunal: TJSP
Processo: 2079139-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE . COISA JULGADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO SEM ANUÊNCIA DA CDHU. PRETENSÃO DE QUE A COMPANHIA SEJA COMPELIDA A CONTINUAR AS NEGOCIAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.